Tribunal: TJMT
Processo: 1014298-02.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-11
Data de publicação: 2020-07-11

Ementa:
VISTOS...
Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Aroldo Marmo de Souza Junior, em face da decisão proferida nos autos da Ação Condenatória e Mandamental, movida por Líbia Ferreira Duarte, que indeferiu o pedido de denunciação à lide.
Nas razões recursais, o agravante sustenta, em síntese, que merece reforma a decisão agravada, uma vez que objetiva denunciação da lide em face de Celso Vinícius Lessa Gatto, Banco Bradesco e Adilson Antônio, por serem os reais responsáveis pela transferência do veículo objeto da lide, visando a reparação de eventuais prejuízos advindo da presente ação.
Pugna, assim, pela concessão da liminar, para que seja concedido efeito suspensivo à decisão agravada.
É o que merece registro.
Decido.
Para a concessão antecipada da tutela pretendida no recurso de Agravo de Instrumento, prevista no artigo 1.019, inciso I, do CPC, faz-se necessária a presença dos requisitos previstos no artigo 300 do mesmo diploma, quais sejam, probabilidade do direito e o fundado receio de dano grave ou de difícil reparação.
Compulsando os autos, em fase de cognição sumária, não verifico a existência dos requisitos para o acolhimento do efeito ativo pretendido.
Vejamos.
O agravante objetiva a denunciação à lide de Celso Vinícius Lessa Gatto, Banco Bradesco e Adilson Antônio, por entender serem os responsáveis pela transferência do veículo objeto da lide, visando a reparação de eventuais prejuízos advindo da ação proposta no juízo a quo.
Eis o teor do art. 125 do CPC, in verbis:
“Art. 125. É admissível a denunciação da lide, promovida por qualquer das partes:
I - ao alienante imediato, no processo relativo à coisa cujo domínio foi transferido ao denunciante, a fim de que possa exercer os direitos que da evicção lhe resultam;
II - àquele que estiver obrigado, por lei ou pelo contrato, a indenizar, em ação regressiva, o prejuízo de quem for vencido no processo.”
Na hipótese dos autos, como destacado pelo magistrado a quo em seu escorreito decisum, não há a obrigatoriedade da denunciação da lide prevista no art. 125, II, do CPC, se o direito de regresso permanece íntegro. Nesse caso, o julgador poderá indeferir a denunciação, a fim de evitar o retardamento do feito – o que significaria manifesto prejuízo para a parte requerente.
Outrossim, verifica-se que o denunciante poderá, caso possua, exercer seu direito de regresso em ação autônoma, como previsto no art. 125, § 1°, do CPC, o que afasta o fumus boni iuris para o deferimento da liminar pleiteada.
Assim, não visualizo, pelo menos em sede de antecipação de tutela recursal, dos fundamentos e documentos acostados com as razões recursais, a presença dos requisitos necessários para a concessão da medida liminar.
Posto isso, indefiro o pedido liminar.
Comunique-se sobre esta decisão ao Juízo do feito.
Intime-se a agravada para, querendo, apresentar resposta no prazo legal.
P.I.C.
Cuiabá, 10 de julho de 2020.
José Zuquim Nogueira
Desembargador Relator